Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705740-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEOBERTINO RODRIGUES LIMA FILHO, LAINE APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JALES SOUZA BARROS, JALES SOUZA BARROS JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: LUBELIA DE SOUZA LIMA, BRUNO LIMA BARROS DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR